Tribunal: STF
Processo: RE 1251644
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DAS VERBAS E VANTAGENS CONCEDIDAS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. ISONOMIA. TEMA 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – CEETEPS - REAJUSTE SALARIAL - AUTARQUIA EDUCACIONAL ASSOCIADA À UNIVERSIDADE ESTADUAL - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS ESTADUAIS. O deferimento dos reajustes salariais pretendidos pela reclamante decorreu da análise e da interpretação da legislação estadual (Decreto n. 20.833/83, Lei n. 952/76, Decreto-Lei n. 7/69 e Decreto n. 17.027/81), segundo a qual o CEETEPS sujeita-se aos critérios de reajuste ditados pela política salarial das universidades estaduais paulistas, estabelecida pelo CRUESP. Por serem necessários a apreciação e o debate da legislação estadual, afigura-se impossível concluir pela ofensa aos preceitos constitucionais trazidos no apelo de revista do agravante. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 23).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 207 da Constituição da República.
    Argumenta que “os reajustes salarias concedidos aos empregados das Universidades Paulistas foram fixados por meio de simples resoluções do Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo – CRUESP. Assim, tem-se que: não há previsão legal específica para concessão desses reajustes; o Conselho de Reitores não é dotado de legitimidade para normatizar tal matéria; é vedada a equiparação ou vinculação entre servidores para efeito remuneratório; e a autonomia universitária não é extensiva às autarquias especiais mantenedoras de cursos superiores isolados” (fl. 5, e-doc. 26).
    Sustenta que, “ante a ausência de qualquer dispositivo normativo que possa sustentar a tese da paridade de remuneração dos empregados da recorrente e das Universidades Paulistas – normatividade esta que sequer poderia existir, por força do artigo 37, XIII, da CF –, a conclusão que nos resta é a de que o TST, ao manter as decisões das instâncias ordinárias, deferiu o reajuste à parte reclamante por considerar que essa seria a medida mais justa, com base no fundamento da equidade, isonomia. Tal posicionamento, no entanto, vai de encontro à pacífica jurisprudência do STF, segundo o qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’ (súmula 339). (...). Dessa forma, tem-se que as resoluções do CRUESP que reajustaram a remuneração dos empregados das Universidades Públicas, e as quais serviram de base para a concessão dos reajustes pleiteados pelo reclamante, são flagrantemente inconstitucionais. Aqueles reajustes somente poderiam ter sido concedidos por meio de lei específica – nunca por meio de resolução – de iniciativa do Chefe do Poder Executivo” (fl. 11, e-doc. 26).
    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferido julgado com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DIFERENÇAS SALARIAIS – REAJUSTES – DISTINGUISHING – INVIABILIDADE DO REJULGAMENTO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73 – SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA NA QUAL FOI PROCLAMADA A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO. A regra inscrita no art. 543-B, § 3º, do CPC/73 estabelece o rejulgamento de recursos pela figura da retratação do juízo a quo diante da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando do exame de matéria no âmbito da repercussão geral. Ocorre que, para tanto, faz-se necessária a similitude de situações para a aplicação da tese jurídica encampada pela Suprema Corte. Na espécie, esta Turma, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da reclamada, registrou que “os citados preceitos constitucionais tratam da fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos; da iniciativa do Presidente da República para a criação de leis relacionadas ao funcionalismo público; limites para o gasto com pessoal. Todavia, como visto, discute-se no processo unicamente o direito das reclamantes de terem a sua remuneração reajustada com base nas normas estabelecidas pelo órgão ao qual o reclamado está vinculado, com base nas normas estaduais e infralegais aplicáveis. Dessa forma, efetivamente, não há relação direta e estreita entre a questão debatida nos autos e os artigos constitucionais citados no apelo de revista do reclamado. Logo, ante a dissociação dos artigos constitucionais indicados com a tese posta no acórdão recorrido e a necessidade de exame da legislação estadual paulista (Decreto n. 20.833/83, Lei Estadual n. 952/76 e Decreto n. 17.027/81), inviável concluir pela violação direta e frontal de qualquer preceito constitucional”. Trata-se, de fato, de interpretação da legislação local à luz do preceito constitucional impresso no inciso X do art. 37 da Constituição da República, o que não se confunde com a concessão de reajuste a servidor público sem previsão legislativa, sob o fundamento da isonomia. Revele-se que já constava da decisão em voga a inaplicabilidade da orientação inscrita na Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, fica caracterizado que a reclamada estava obrigada a observar a política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. O Tribunal Regional, inclusive, consignou que “o próprio reclamado reconheceu a aplicação dos reajustes anteriores, de acordo com as Resoluções do CRUESP”. Tem-se que a situação dos presentes autos não se amolda à hipótese retratada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317/RJ, em sede de repercussão geral, tampouco contraria a Súmula Vinculante n. 37, pois, conforme retratado, a discussão passa pela interpretação e aplicação do regramento infraconstitucional acima citado, razão pela qual a decisão deste Colegiado foi meramente técnica, afastando a possibilidade de reconhecimento de ofensa literal dos preceitos constitucionais invocados em sede recursal e de divergência jurisprudencial, ante a inespecificidade dos arestos cotejados. Da mesma forma, não se deve olvidar que, para o exercício do juízo de retratação, previsto no § 3º do art. 543-B do CPC/73, faz-se necessária a observância da regra inscrita no art. 328-A do Regimento Interno da Suprema Corte, pois, da sua leitura, se extrai a imposição acerca da anterior emissão do juízo de admissibilidade, pelo Tribunal de origem, sobre o recurso extraordinário sobrestado, assim que o Supremo Tribunal Federal decida o mérito do recurso representativo da controvérsia. Dessa forma, o Tribunal de origem apenas não emitirá exame de admissibilidade sobre os recursos extraordinários interpostos enquanto não julgado o mérito do leading case, pelo que após o pronunciamento deverá, obrigatoriamente, avaliar a admissibilidade do recurso extraordinário até então sobrestado, que, aliás, precede o julgamento de qualquer apelo em qualquer instância, por força de expressa previsão legal – art. 542, § 1º, do CPC/73. Registre-se, aqui, a título exemplificativo, o entendimento adotado nesta Corte no sentido de ser necessária, para incidência dos comandos da Lei n. 13.015/2014, conforme previsão do art. 2º, § 1º, da Instrução Normativa n. 37 do TST, a inequívoca demonstração da tempestividade do recurso. Portanto, em não havendo espaço para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/73, faz-se necessária a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para as devidas providências. Precedentes. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 42).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.057.577-RG/SP (Tema 1.027), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral” (DJe 8.4.2019).
    O entendimento assentado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
     5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora